Tribunal: TJDFT
Processo: 0720569-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720569-40.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CLÁUDIO TAVA RECORRIDO: ÁLVARO TAVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUEL. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO BEM DO ESPÓLIO POR UM DOS HERDEIROS. OPOSIÇÃO INEQUÍVOCA. TERMO INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No que se refere à concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, uma vez firmada a declaração de necessidade pelo postulante, o magistrado somente pode indeferir o pedido caso restem elementos nos autos que evidenciem a possibilidade de pagamento das custas pela parte, por possuir presunção relativa de veracidade. 1.1. Levando em consideração que a parte apelada não trouxe qualquer elemento que ateste a capacidade econômica do apelante em arcar com os ônus processuais, pois o possível recebimento de quinhão hereditário, por si só, não é suficiente para a descaracterização da hipossuficiência, mostra-se necessária a rejeição da impugnação apresentada. Preliminar em contrarrazões rejeitada. 2. O artigo 1.319 do Código Civil dispõe que cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou. 3. A jurisprudência é pacífica quanto ao direito do condômino, que não se encontra na posse do bem em condomínio, ao recebimento de aluguel referente ao seu quinhão. 4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o termo inicial para o pagamento dos valores deve coincidir com a efetiva oposição, judicial ou extrajudicial, dos demais herdeiros. 5. In casu, o marco inicial para o pagamento dos aluguéis é a data da notificação extrajudicial enviada ao ocupante do imóvel, que aproveita a todos os herdeiros, pois sua redação expressa claramente a oposição de todos ao uso exclusivo do bem. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente aponta violação aos artigos 1.314, 1.319 e 1.324, todos do Código Civil, defendendo que a notificação extrajudicial com a oposição de apenas um dos herdeiros não é capaz de extinguir o comodato existente entre o recorrente e os demais herdeiros. Afirma que o marco inicial da cobrança de aluguéis pelo recorrido deve ser a data da citação, quando teve conhecimento inequívoco do inconformismo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.314, 1.319 e 1.324, todos do Código Civil. Isso porque, ao assentar que “In casu, o marco inicial para o pagamento dos aluguéis é a data da notificação extrajudicial enviada ao ocupante do imóvel, que aproveita a todos os herdeiros, pois sua redação expressa claramente a oposição de todos ao uso exclusivo do bem” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010